Tribunal: TJES
Processo: 0011666-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011666-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELANTE: ADRIAN BONFA DRAGO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO QUANTO À EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Adrian Bonfá Drago e Caroline Altoé Duarte contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por Pacífico Construções Ltda., mantendo a sentença que os condenou ao pagamento de R$ 107.803,50, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à data de exigibilidade da obrigação principal (marco temporal do vencimento), à natureza da dívida de R$ 40.000,00 e à valoração da prova (mensagem eletrônica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a defesa de exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), quanto à inexigibilidade da obrigação antes da entrega das chaves do imóvel; (ii) estabelecer se há contradição ou erro material quanto à condenação referente à quantia de R$ 40.000,00, reconhecida com base em comunicação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao confundir a tese de exceção do contrato não cumprido com pedido de compensação de créditos (CC, art. 369), deixando de analisar o argumento defensivo sob a ótica correta da inexigibilidade da obrigação principal antes da purgação da mora da construtora.

4. A exceção do contrato não cumprido suspende o direito do credor em mora de exigir o adimplemento da contraparte até o cumprimento de sua própria obrigação, conforme art. 476 do Código Civil.

5. Tendo sido reconhecido na ação conexa de obrigação de fazer que a construtora esteve em mora até 14/12/2015 (data da entrega das chaves), não se pode considerar exigível a dívida dos compradores desde 23/09/2014 (data do “Habite-se”), sob pena de violação à lógica contratual e à reciprocidade das prestações.

6. Quanto à alegada contradição relativa à dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o acórdão já apresentou fundamentação expressa, reconhecendo a existência da obrigação com base na mensagem eletrônica em que os embargantes admitiram o débito em encontro de contas, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

7. A mera discordância quanto à valoração da prova constitui error in judicando, que deve ser impugnado por meio do recurso próprio, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer como marco inicial da exigibilidade da dívida o dia 14/12/2015, data da efetiva entrega das chaves, a partir da qual incidem juros de mora e correção monetária sobre o valor devido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) impede a exigibilidade da obrigação de pagamento enquanto o credor estiver em mora no cumprimento de sua própria obrigação.

2. O marco inicial dos consectários de mora deve coincidir com a data do cumprimento da obrigação da construtora (entrega das chaves).

3. A admissão expressa de débito por meio de comunicação eletrônica constitui prova suficiente da dívida, quando corroborada por outros elementos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Adri
a
n Bonfá Drago
e
Caroline Altoé Duarte
contra o acórdão deste Órgão Julgador que negou ao provimento ao recurso de
apelação cível
por eles interposto.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada pela ora embargada
Pacífico Construções Ltda.
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora embargantes ao pagamento da quantia de R$ 107.803,50 (cento e sete mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos) à demandante, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
enquanto o acórdão embargado manteve o vencimento da dívida principal dos embargantes na data da expedição do “Habite-se” (23/09/2014), o acórdão da ação conexa reconheceu que o inadimplemento da construtora embargada cessou com a ‘efetiva entrega das chaves’ (14/12/2015);
(ii)
se o inadimplemento da construtora somente terminou com a entrega das chaves, a obrigação de pagamento dos compradores também deveria ter seu vencimento fixado nesta data (14/12/2015), e não na data do “Habite-se”;
(iii)
houve contradição no reconhecimento da dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a um contrato de empreitada, por jamais ter existido termo aditivo assinado pelas partes que comprovasse essa obrigação;
(iv)
a mensagem eletrônica utilizada pelo acórdão como fundamento para a condenação não representou uma aceitação da dívida, mas apenas tentativa de tratativa (negociação) que restou frustrada; e
(v)
a embargada não executou os referidos serviços, tendo eles custeado o término das obras após a imissão na posse por ordem judicial.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O primeiro argumento dos embargantes é de que há
contradição
entre o que foi decidido na presente “
ação de cobrança
” e na demanda conexa julgada na mesma sessão (“
ação de obrigação de fazer
” –
processo nº 0035424 13.2015.8.08.0024
), no que se refere ao marco temporal (“Habite-se” vs. entrega das chaves), para tanto invocando a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), tendo em vista que, estando a construtora em mora, sua própria obrigação de pagar o saldo devedor não seria exigível.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar os argumentos, enquadrou esta tese defensiva como se fosse um mero pedido de ‘compensação de créditos’ (CC, art. 369) e relegou a discussão sobre o inadimplemento da construtora para os autos conexos.

Ocorre que os institutos não se confundem, já que
compensação
é forma de extinção da obrigação e pressupõe dívidas recíprocas, líquidas e vencidas, ao passo que a
exceção do contrato não cumprido
é defesa de mérito que ataca a própria exigibilidade da obrigação, ao suspender o direito do credor em mora de exigir o pagamento do devedor.

Logo, reconheço a omissão do julgado ao deixar de analisar o argumento defensivo sob sua ótica correta (inexigibilidade da dívida antes da entrega das chaves), ao tratar da exceção de contrato não cumprido como se de compensação se tratasse, do que resultou uma ligeira incoerência ao se realizar o julgamento conjunto dos processos.

Isso porque foi reconhecido na ação conexa que a construtora embargada esteve em mora até 14/12/2015 (data da efetiva entrega das chaves) e, simultaneamente na presente ação, considerou a dívida principal dos compradores vencida e exigível desde o dia 23/09/2014 (data do “Habite-se”), ou seja, mais de um ano antes que a própria credora cumprisse sua obrigação. Vale dizer: se a construtora estava em mora, não lhe era lícito exigir o adimplemento da obrigação principal dos compradores antes de purgar a sua, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Portanto, o vício deve ser sanado para reconhecer que a obrigação principal dos embargantes (R$ 90.283,00) só se tornou exigível quando a obrigação da embargada (entrega do imóvel) foi cumprida, qual seja, em 14/12/2015.

Em relação ao segundo ponto – dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – não identifico mácula a ser sanada.

Afinal, o acórdão foi explícito ao manter a referida condenação, não estando fundado na existência de um ‘termo aditivo’ formalizado e assinado conforme alegado pelos embargantes, mas sim no
reconhecimento
por eles
da dívida
, conforme extraído da mensagem eletrônica de fl. 21.

Constou expressamente do voto Condutor o trecho em que os devedores, ao realizarem um “encontro de contas”, admitiram o débito: “
Valores que devemos à Pacífico: R$ 67.803,50 (saldo devedor do contrato) e
R$ 40.000,00 (serviços e materiais extras para a obra na parte superior)
, totalizando R$ 107.803,50
”, conforme se observa do Id 12187778, p. 4.

Dessa forma, a argumentação dos embargantes de que tal e-mail seria mera “tentativa de tratativa” não descortina um vício a ser sanada, mas seu inconformismo em relação à valoração das provas produzidas nos autos.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes
dou parcial
proviment
o
para, reconhecendo o vício apontado pelos embargantes no que se refere ao marco inicial de exigibilidade da dívida, atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de definir o dia 14/12/2015 (efetiva imissão na posse), como data a partir da qual deverão incidir os consectários de mora (juros e correção monetária) sobre o valor devido (R$ 90.283,00).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.